Tribunal: TJPA
Processo: 0001591-97.2009.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001591-97.2009.8.14.0201

APELANTE: IVAN BARROS CARNEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001591-97.2009.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: IVAN BARROS CARNEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DOUTOR HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. NÃO ACOLHIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DA DOSAGEM DO APENAMENTO POR INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS VETORES SEM MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DE PENA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001591-97.2009.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: IVAN BARROS CARNEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DOUTOR HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
IVAN BARROS CARNEIRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o qual alinhado com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o recorrente nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II e IV do CP a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Consta dos autos que no dia 01/03/2009 por volta das 18h30min, o recorrente irresignado com o término da relação afetiva que mantinha com Ingrid Daniela Alexandre da Cunha, dirigiu-se a casa desta e passou agredi-la fisicamente, momento em que a vítima Carlos Alberto Raiol Barbosa, cunhado desta, interveio em seu defendimento, razão pela qual foi esfaqueado pelo apelante, que não lhe deu chance alguma de defesa.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 4973358).

Irresignada, a Defesa se insurge alegando não haver provas que substanciem o decreto condenatório no que tange a autoria delitiva, razão pela qual requer a absolvição.

Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena, por entendê-la exacerbada e carente de fundamentação concreta (Id. 4973359).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4973360).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4973362).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1 – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.

O Apelante aduz que as provas direcionadas à comprovação da autoria delitiva não possuem vigor para sustentar sua condenação, razão pela qual deve ser absolvido.

Razão não lhe assiste.

A materialidade do crime restou comprovado pelo laudo de fls. 100, tal qual a autoria delitiva, matéria objeto da tese defensiva.

Nota-se que neste ponto, o Juízo singular alicerçou seu livre convencimento sobretudo nas provas orais produzidas durante a instrução processual, conforme se demonstra seguir.

Maria Bernardina Sena, em depoimento sob o crivo do contraditório afirmou que:

“(...) no momento do crime estava na igreja com seu filho, quando ouviu gritos e ao ver pela janela deparou-se com Carlos Alberto caído no chão, sendo esfaqueado pelo então réu. Que ao presenciar a cena, gritou para que Ivan parasse de desferir golpes, com isto, o acusado desferiu o último golpe e fugiu logo em seguida. Por fim, alegou conhecer o denunciado e o reconheceu como autor do crime (...)”
[1]

Durante seu interrogatório na fase inquisitorial, Ingrid Daniela Alexandre da Cunha, relatou que:

“no dia 01/03/2009, (...) Ivan chegou na casa da declarante, visivelmente embriagado e certamente drogado, quando convidou a declarante para voltar para a casa de sua mãe, o que foi recusado (...) que diante disse que a declarante iria por bem ou por mal e lhe puxou para o quarto, agarrando seus cabelos, jogou-lhe no chão e passou a agredi-la com socos e tapas (...). Em seguida Ivan pegou um banco e lhe agrediu nas costas e depois saiu lhe arrastando pelos cabelos em direção ao quarto dizendo que iria lhe matar (...). Que nesse momento Carlos Alberto Raiol Barbosa, viu a situação e procurou intervir, apanhando uma tábua e golpeou Ivan nas costas, (...). Que seu cunhado lhe disse que fosse buscar um terçado, e a declarante indo em direção à sua casa, mas antes chegar em casa olhou para trás e viu seu cunhado jogado no chão todo ensanguentado e Ivan correndo para a rua com a faca na mão(...)”

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas tanto na Delegacia quanto em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de homicídio qualificado.

Por fim, não é demais consignar que
verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal de 2º grau cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Destra feita, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

Diante de tais fatos, deixo de acolher a pretensão absolutória.

1.

DOSIMETRIA. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO.

No que tange ao pedido subsidiário de readequação da pena,
adianto que de fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[2]
desta E. Corte.

Pois bem.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[3]

Assim, atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena do crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO em relação a vítima Carlos Alberto Raiol Barbosa.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do acusado mostra-se elevado. A extrema frieza emocional do réu na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, posto que esfaqueou vítima já caída, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Antecedentes.
Não possui, eis que nos termos da certidão de Id. 4973354, consta apenas apontamento referente ao processo nº 00001551620078140081, extinto em razão do reconhecimento da prescrição.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[4]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. Já valorados quando da quesitação submetida ao Júri, enquanto qualificadora do tipo penal incriminador (Id. 4973357).
(neutra).

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito das pessoas existentes no local, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva do acusado em desfavor da vítima, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.

Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos e, por isso devem ser valoradas negativamente a fim de majorar a pena-base do réu, porquanto extrapolam o resultado típico do delito e são verdadeiro reflexo do ato criminoso.
(negativa)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso, nos termos da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base
fixada na origem,
18 (dezoito) anos de reclusão.

A míngua de circunstância agravante, atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena privativa de liberdade, torno-a definitiva em
18 (dezoito) anos de reclusão.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e promovo, de ofício, a adequação da fundamentação da circunstância judicial inerente as consequências do crime na primeira fase da dosimetria, sem, contudo, alterar o quantum de pena fixado.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Mídia fls. 115.

[2]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[3]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[4]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

Belém, 02/08/2022